Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO. APREENSÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPEDIMENTO AO USO DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.